Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes, com partilha igualitária de imóvel adquirido durante a convivência, nos termos de escritura pública. O recorrente pleiteia a anulação da partilha ou sua revisão proporcional ao valor investido pela recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão temporal quanto à alegação de necessidade de produção de provas; e (ii) estabelecer se é válida a partilha igualitária do imóvel, à luz da alegação de vício de consentimento e enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de preclusão temporal suscitada em contrarrazões é rejeitada, pois, embora o apelante não tenha recorrido da decisão de saneamento, a matéria pode ser analisada em sede recursal.
4. A escritura pública de união estável reconhece expressamente a copropriedade do imóvel em partes iguais, o que afasta a alegação de vício de consentimento.
5. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a partilha decorre de manifestação de vontade expressa em escritura pública, com reconhecimento da meação.
6. A sentença está em conformidade com os documentos constantes dos autos e com a jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A escritura pública de união estável que reconhece copropriedade de bem imóvel em partes iguais prevalece sobre alegações posteriores de vício de consentimento."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 492, 1.013, § 3o, II, 85, §§2o e 11o; CC, arts. 145, 157, 844.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967172, ApCiv 0719597-76.2023.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 5/02/2025, p. 25/02/2025.